Tribunal: TJDFT
Processo: 0753848-49.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV). PEDIDO DE CANCELAMENTO OU SUSPENSÃO DO LEVANTAMENTO DE VALORES. EXISTÊNCIA DE AÇÃO RESCISÓRIA NÃO CONHECIDA. PRECLUSÃO DA TESE DE INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão proferida no curso de cumprimento de sentença individual derivado de ação coletiva, que indeferiu pedido de cancelamento dos requisitórios ou, subsidiariamente, de suspensão do levantamento de valores incontroversos até o trânsito em julgado da Ação Rescisória n. 0723087-35.2024.8.07.0000. O juízo de origem fundamentou que a tese de inexigibilidade do título executivo já havia sido examinada e rejeitada na ação de conhecimento, com reconhecimento da preclusão. Destacou ainda que os valores incontroversos já haviam sido depositados e, posteriormente, levantados.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a existência de ação rescisória em trâmite justifica o cancelamento ou suspensão dos requisitórios expedidos no cumprimento de sentença; (ii) estabelecer se a alegação de inexigibilidade da obrigação poderia obstar o levantamento de valores incontroversos.
III. Razões de decidir
3. A existência de Ação Rescisória n. 0723087-35.2024.8.07.0000 não justifica, o cancelamento ou a suspensão dos requisitórios expedidos, pois não foi nem sequer conhecida pela 1a Câmara Cível, o que reforça a ausência de risco jurídico a justificar o sobrestamento da execução.
4. A tese de inexigibilidade do título executivo foi discutida e rejeitada na ação de conhecimento, estando a matéria alcançada pela preclusão, o que afasta a possibilidade de rediscussão no cumprimento de sentença.
5. A execução prosseguiu regularmente em relação à parcela incontroversa, com expedição da RPV, depósito judicial e posterior levantamento dos valores, não havendo motivo para revisão da decisão agravada.
IV. Dispositivo
6. Negou-se provimento ao agravo de instrumento,
______
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 535, 966, 1.022 e 1.026; CF/1988, art. 100, §3o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AGI 0748204-28.2024.8.07.0000, Rel. Des. Sérgio Rocha, j. 09.12.2024.